Tribunal: TJMT
Processo: 1018331-77.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018331-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I - CNPJ: 26.812.586/0001-82 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), SOLEIR ALVES PEREIRA - CPF: 169.505.181-53 (APELADO), DENIA ROSANA BOGADO ALCARA - CPF: 841.943.401-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMÍNIO - PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À VERBA HONORÁRIA ARBITRADA – NÃO ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E ÀS REGRAS DO CPC/15 – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE - ART. 85, §2o, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se constatada que a verba advocatícia fora fixada em valor irrisório que atenta a dignidade do labor do advogado da parte vencedora, deve ser majorada para valor condizente ao trabalho executado.

Entretanto, tratando-se a espécie de demanda de baixa complexidade, onde sequer houve resistência da parte contrária, com apresentação de apenas duas petições da patrona da parte autora, de ser arbitrada em atendimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2o e incisos, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IPIRANGA - SEÇÃO I
contra a sentença que, na
Ação de Cobrança
por si ajuizada em face de
SOLEIR ALVES PEREIRA
, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento das taxas de condomínio do período de fevereiro/2017 a maio/2018, devidamente atualizadas e corrigidas pelo INPC a partir de cada vencimento e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês e de multa de 2%.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Sob alegação de omissão na sentença acerca das taxas de condomínio que se venceram no curso da demanda, e sobre a condenação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.300,00, a parte autora opôs embargos declaratórios, os quais restaram parcialmente acolhidos para incluir no édito sentencial a condenação da requerida ao pagamento das cotas condominiais que se venceram no curso do processo até o cumprimento integral da obrigação, conforme
decisum
de ID no 104062140, sem qualquer alteração, contudo, quanto aos honorários advocatícios.

E é justamente deste ponto da sentença que recorre o condomínio/autor, sustentando, em síntese, que a verba fora fixada em patamar irrisório, não considerando o trabalho do profissional e o tempo dispendido na defesa da causa.

Desse modo, pleiteia sejam os honorários advocatícios arbitrados de acordo com o art. 85, §2o, do CPC/15, sugerindo o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação como adequado ao trabalho executado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que a verba honorária seja majorada para valor compatível com a prestação de serviços executada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a irresignação recursal tão somente quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios, sob a alegação de representar quantia ínfima, não valorizando o trabalho desenvolvido pelo profissional na defesa dos interesses do autor.

Pois bem
.

É cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Dos autos se constata tratar-se de matéria com pouca complexidade – ação de cobrança de taxas de condomínio – e, em que pese tenha a requerida comparecido à audiência de conciliação, não ofereceu qualquer resistência à pretensão da parte autora, inclusive, fora decretada sua revelia e o feito julgado antecipadamente.

Assim, não obstante o êxito obtido na demanda, não se vê dos autos que tenha exigido maiores esforços ou dispêndio de trabalho extra da patrona da parte recorrente, sendo que além da peça inicial, há apenas duas petições, sendo uma para decretação da revelia e julgamento antecipado da lide (ID no 104062129) e a outra para regularização da representação do condomínio (ID no 104062132).

Desse modo, entendo que, de fato, merece majoração o valor arbitrado pela magistrada
a quo
em R$ 1.300,00, sob pena de aviltamento da dignidade da patrona do apelante.

Entretanto, considerando as peculiaridades do caso, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além daqueles previstos no art. 22, § 2o da Lei no 8.906/94 e aos estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC/15, arbitro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (valor atualizado em 24/08/21 importa em R$ 19.627,61) – ID no 104062144.

Nesse sentido, alguns julgados deste tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
VERBA HONORÁRIA FIXADA NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE
– HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados. Uma vez rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, sem implementação da condição contraprestacional pactuada, de rigor o arbitramento da verba honorária judicialmente, em particular na ausência de previsão na convenção,
cujos critérios para fixação estão inseridos nas disposições do artigo 22 da Lei no. 8.906/94 (Estatuto da OAB), devendo a remuneração ser compatível com o trabalho realizado e com as peculiaridades que tangenciam o caso concreto. Verificado que o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostra-se irrisório, deve seu quantum ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado
. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.
(N.U 0001592-96.2014.8.11.0005, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – CABIMENTO – 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.
(N.U 0050211-46.2014.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018)

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
para majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a teor do art. 85, §2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021